Tribunal: TJMT
Processo: 1036156-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036156-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANO TRAJANO CONCEICAO - CPF: 057.049.271-81 (IMPETRANTE), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0014-34 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DENIS ADILES MARQUES - CPF: 020.141.101-66 (VÍTIMA), JULIANO TRAJANO CONCEICAO - CPF: 057.049.271-81 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
PRELIMINAR DE MÉRITO
. COGNIÇÃO PARCIAL.
TESES DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO.
NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 2. MÉRITO.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. NOVO DELITO COMETIDO MENOS DE UM MÊS APÓS PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. 3.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INAPLICABILIDADE. EXERCÍCIO DE PROGNOSE (FUTUROLOGIA) INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO

WRIT
.
NATUREZA CAUTELAR DA SEGREGAÇÃO. 4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO FRENTE À PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. 5.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ENUNCIADO 43 DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa pleiteia a revogação da prisão, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida (homogeneidade), insignificância da conduta e a possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se: (I) é possível a análise das teses de princípio da insignificância e furto privilegiado
,
na via estreita do
Habeas Corpus
; (II) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública diante do histórico criminal do paciente; (III) a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade frente a uma provável pena futura; e (IV) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. O
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo via inidônea para a análise de teses que exijam o revolvimento fático-probatório, como a insignificância (bagatela) e o furto privilegiado, devendo tais matérias ser reservadas à instrução criminal.

4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela
multirreincidência
do paciente (duas condenações por furto e diversas ações em curso) e pelo fato de ter voltado a delinquir menos de um mês após progredir para o regime semiaberto, demonstrando concreto risco de reiteração delitiva e ineficácia de medidas mais brandas.

5. Não há
que se
falar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a análise sobre o futuro regime de cumprimento de pena demanda exercício de "futurologia", incompatível com a natureza cautelar da prisão processual, que visa assegurar o resultado útil do processo (Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ).

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inócuas
quando demonstrada a propensão à prática criminosa e o descumprimento indireto de benefícios da execução penal, sendo a segregação a única medida capaz de frear o ímpeto delitivo (Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento:

"1. O
Habeas Corpus
é instrumento inidôneo para a análise de teses que demandem aprofundado revolvimento fático-probatório, como o princípio da insignificância e o furto privilegiado.

2. A
multirreincidência
e o cometimento de novo delito pouco tempo após a progressão de regime evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. É inviável a discussão acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual pena futura (princípio da homogeneidade) na via estreita do

writ
, por demandar exercício de prognose."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4o, inciso I
;
CPP, art. 312
e
-
art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 988497 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01.04.2025.

STJ,
AgRg
no HC n. 933.719/SP, Rel. Min. Nome, T6, j. 16.09.2024.

STJ, HC n. 929.655/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Nome, T5, j. 05.11.2024.

STJ,
A
gRg

no HC n. 814.079/SP, Rel. Min. Jesuíno
R
issato
,
T6, j. 29.05.2023.

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
B
assil

D
ower

Filho, j. 22.11.2023.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
R
issato
,
T5, j. 23.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
pel
a

Defensoria
Pública, em favor de
JULIANO TRAJANO DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Em síntese,
a
impetrante

alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, sustentando:
a)
a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP);
b)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e
c)
a desproporcionalidade da medida extrema frente ao regime de pena provável em caso de eventual condenação (princípio da homogeneidade).

O pedido liminar foi
indeferido
.

A autoridade coatora prestou as informações de estilo, noticiando que a denúncia foi recebida em 23/09/2025 e que o feito se encontra
va
em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, nesta extensão, pela
denegação
da ordem, destacando a recalcitrância delitiva do paciente.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a ação constitucional em apreço objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente
Juliano Trajano da Conceição
, ao argumento de ausência dos requisitos legais e desproporcionalidade da medida.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a ordem não comporta concessão. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer vício que justifique a intervenção desta Corte Superior.

Do Conhecimento Parcial: Impossibilidade de Análise do Princípio da Insignificância e do Furto Privilegiado

Prefacialmente
, impõe-se delimitar o espectro de
conhecimento
do presente
mandamus
. A impetrante ventila teses relativas à aplicação do princípio da insignificância (bagatela) e ao reconhecimento do furto privilegiado, sustentando a atipicidade material da conduta ou a incidência de minorante de pena.

Entretanto, é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que a via estreita e célere do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo instrumento inidôneo para a análise de questões que demandem o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

A aferição dos vetores necessários para a aplicação do princípio da insignificância
,
tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, bem como
,
os requisitos para o furto privilegiado, exige uma incursão vertical nas provas dos autos e na análise circunstancial dos fatos, o que deve ser reservado à instrução criminal e ao juízo de mérito na ação penal originária, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que o
Habeas Corpus
não se presta a análises que exijam aprofundamento fático quando os requisitos não resultam inequívocos de plano:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. [...]
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida de exceção, somente admitida quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a verificação conjunta de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica [...]. 5. Agravo regimental não provido." (STJ -
AgRg
no HC: 988497 SP 2025/0086358-4
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
no que tange às teses de princípio da insignificância e furto privilegiado, por demandarem dilação probatória incompatível com o rito do

habeas corpus
.

Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva (Garantia da Ordem Pública e Reiteração Delitiva)

De proêmio, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) restaram devidamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como
,
pelo recebimento da denúncia, fatos estes que, por si sós, autorizam a análise do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No tocante ao
periculum
libertatis
, a segregação cautelar do paciente revela-se imprescindível para a
garantia da ordem pública
. Ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão objurgada não se alicerçou na gravidade abstrata do tipo penal, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o histórico criminal do agente.

Vejamos excerto da decisão impugnada que decretou a medida extrema:

"Em que pese o crime imputado ao indiciado, que não cometido com violência ou grave ameaça, é importante destacar que se trata de réu
multirreincidente
, possuindo especificamente: · 02 (duas) condenações pelo crime de furto (execução penal – 2002266- 11.2023.8.11.0042), em andamento; · 03 (três) ações penais em andamento (1004716-41.2023.8.11.0042, 1009127- 07.2021.8.11.0040 e 1000080-09.2021.8.11.0040), sendo o primeiro por furto simples e os demais por furto qualificado; · 03 (três) Inquéritos Policiais em andamento (1006007-19.2022.8.11.0040, 1009412- 34.2020.8.11.0040 e 1001288-76.2022.8.11.0045), todos pelos delitos de furto.

Assim, reforça-se que se trata de autuado
multirreincidente
, ostentando duas condenações criminais por crimes patrimoniais (Execução Penal no 2002266-11.2023.8.11.0042, de Cuiabá-MT), tendo sido fixado o regime semiaberto em 25/08/2025, em face da unificação de guias de execuções penais, que veio, NOVAMENTE, detido por crime patrimonial.

Tais circunstâncias demonstram que o detido é afeto à prática de condutas delitivas. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de
por
fim à prática de condutas delitivas por parte do detido.

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e, em consonância com a manifestação ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIANO TRAJANO DA CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal."

A decisão revela,
a periculosidade concreta do paciente
, consubstanciada, especialmente, no
fato de que o
ele
havia
progredido para o regime semiaberto
em 25/08/2025 e, menos de um mês depois (em 12/09/2025), voltou a ser preso em flagrante
por crime patrimonial. Tal cenário demonstra total desapreço pelas decisões judiciais e a ineficácia de medidas mais brandas para conter sua conduta.

Não obstante a fundamentação idônea do decreto originário, impende destacar que a necessidade da custódia foi reexaminada e ratificada pelo magistrado singular em momento processual posterior.

Conforme se depreende
da consulta a
os autos
de origem
,
durante a
a
udiência de
i
nstrução e
j
ulgamento
,
o
j
uízo

a quo
indeferiu o pleito de liberdade provisória, mantendo a segregação cautelar sob os mesmos fundamentos de garantia da ordem pública e risco de reiteração.

Tal circunstância reforça a higidez do decreto prisional e a atualidade dos motivos ensejadores da custódia, demonstrando que o Juízo de origem, em contato direto com as provas produzidas e com o réu, permanece convicto da imprescindibilidade da medida extrema.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a propensão à prática criminosa, evidenciada por anotações anteriores e
multirreincidência
, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, é imperioso invocar o
Enunciado Orientativo n.o 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que cristalizou o seguinte entendimento:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e uníssona ao admitir a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
,
em casos de crimes patrimoniais, ainda que sem violência ou grave ameaça, quando presente a
multirreincidência
ou a habitualidade criminosa, pois tal cenário revela a periculosidade social do agente.
Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO CUSTODIADO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONDENAÇÃO RECENTE POR FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

Não obstante se tratar de crime em que não há violência ou grave ameaça, verifica-se que há risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, o agravante é
multirreincidente
específico e, inclusive, possui condenação recente por furto.
Assim, entendo que ficou demonstrada a periculosidade social do réu, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
..
"
(STJ
-
AgRg
no HC n. 933.719/SP
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 24/9/2024).

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
(...) A prisão preventiva é justificada pela
multirreincidência
do paciente, que possui sete condenações definitivas por crimes de furto, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa. 7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de
multirreincidência
, quando a liberdade do acusado representa risco concreto à coletividade.
8.
As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa do paciente
, que já violou condições de regime aberto com monitoramento eletrônico. (...) Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada em casos de
multirreincidência
, quando há risco concreto de reiteração criminosa. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública em casos de
multirreincidência
."
(
STJ

-
HC n. 929.655/RJ
, relatora Ministra Nome, relator para acórdão Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 11/12/2024;
RHC: 00000000000000214092
, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 02/06/2025).

Portanto, demonstrado que o paciente faz do ilícito um meio de vida e que, em liberdade, encontra estímulos para voltar a delinquir
, não há que se falar em ausência de requisitos da prisão preventiva.

Da Inaplicabilidade do Princípio da Homogeneidade nesta Via Estreita
.

A Defesa
sustenta

a

desproporcionalidade da prisão
(princípio da homogeneidade),
sob o
argument
o
de
que, em caso de condenação, o paciente faria
jus
a regime menos gravoso que o fechado.

Tal argumento não merece prosperar. A análise acerca do futuro regime de cumprimento de pena ou da possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos demanda um exercício de prognose
,
verdadeira "futurologia"
,
que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
e com o momento processual atual.

A prisão processual possui natureza cautelar (
rebus sic stantibus
), visando assegurar o resultado útil do processo, enquanto a prisão-pena decorre de título condenatório definitivo, baseada no juízo de culpabilidade e na dosimetria concreta da pena. Confundir os dois institutos seria antecipar o julgamento do mérito da ação penal, suprimindo a instância de origem.

Nesse diapasão, trago à colação precedente
e qualificado do Superior Tribunal de Justiça, aplicável perfeitamente ao caso:

"[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, 'em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)' (
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de

1/6/2023
)."

Ademais, est
e Tribunal de Justiça
também comunga desse entendimento, conforme se extrai do seguinte julgado:

"A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena."
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Julgado em 22/11/2023).

Assim, descabe falar em desproporcionalidade neste momento, pois a custódia se justifica pela necessidade atual de garantia da ordem pública, independentemente do resultado

do processo.

Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), entendo que estas se mostram
inócuas
para o caso em tela.

Assim
sendo demonstrada
a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, mormente em razão do risco concreto de reiteração delitiva ratificado na fase instrutória e do descumprimento indireto do regime semiaberto anteriormente fixado, torna-se evidente que providências menos gravosas como o uso de tornozeleira eletrônica ou o comparecimento periódico em juízo não seriam suficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente.

Neste sentido é a
jurisprudência do S
uperior Tribunal de
Justiça
:

"[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: 'Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva'"
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021).

Dessa forma, a manutenção da custódia é a medida que se impõe, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ademais,

r
essalto, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que existissem (o que não parece ser o
caso
,
dada a
multi
reincidência
), não teriam o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Aplica-se, à espécie, o
Enunciado Orientativo n.o 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JULIANO TRAJANO DA CONCEIÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025